Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Trata-se de reclamação ajuizada por JOÃO MARQUES GUIMARÃES em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA e do DISTRITO FEDERAL consubstanciado na realização de intimações diretas da parte interessada pela via exclusiva do Diário Oficial da União nos autos do processo administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 sem a observância do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, julgada pelo Egrégio Conselho Especial, onde se declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2021. Alega o reclamante, em síntese, que os órgãos do Distrito Federal têm descumprido o comando erga omnes e de natureza cogente do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, ocasião em que se declarou a inconstitucionalidade do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2011, declarando “(...)incompatível com a Constituição Federal (artigo 5o, incisos LIV e LV), sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo fiscal, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico)”. Afirma que é parte interessada e recorrente no âmbito do Processo Administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 e que teve seu contraditório e a ampla defesa violados com a publicação exclusiva do resultado do julgamento do seu recurso na via administrativa somente via publicação única e exclusiva no Diário Oficial do DF. Sustenta que o descumprimento do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853 e a falta de ciência pela via da intimação pessoal acerca do atos decisórios no processo administrativo de seu interesse vulnera sua possibilidade de esgotamento da instância e desacata o comando de inconstitucionalidade do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n.o 4.567/2011. Requer, liminarmente, a suspensão do Processo Administrativo n.o 04017-00014209/2020-66 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, seja julgada procedente para garantir a autoridade do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 20170020110853, a fim de que seja declarado nulo o mencionado processo administrativo. Custas no ID 37787662 e ID 37787666. Pela decisão de ID 37845919 deferi a liminar. Contestação no ID 38437574. Manifestação do Ministério Público no ID 39304207 em que oficial pelo não conhecimento da presente reclamação. É o relatório. DECIDO. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais. A reclamação tem previsão de cabimento no artigo 988 do Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça igualmente dispõe sobre o instituto da reclamação nos termos seguintes: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Dispondo, igualmente, como pressuposto negativo e possibilidade de indeferimento de plano da reclamação quando inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (artigo 198, inciso I, do Regimento Interno). Na espécie, o exame do caderno processual indica que a presente reclamação foi ajuizada contra decisão já transitada em julgado nos autos do processo 0706225-71.2020.8.07.0018, cuja decisão final e colegiada da 3a Turma Cível (acórdão 1372940) transitou em julgado em 24/11/2021, encontrando o seu processamento óbice pelos comandos supracitados do artigo 988, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil e da parte final artigo 198, inciso I, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Nesta ordem, vê-se que a pretensão com o manejo da reclamação é de inconformismo com o resultado finado do julgamento, o que não se presta aos fins da via eleita, que possui contornos especiais e próprios para sua admissibilidade. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. 1. Se recurso inominado tratou tão só da questão do sinal (arras confirmatórias) e da multa de 10% do valor pago, buscar desconstituir o acórdão, invocando o precedente citado, que trata de comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP) constitui inovação, que não se admite. 2. Não configurada divergência entre acórdão de Turma Recursal e paradigmas implica inadmissibilidade da reclamação, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal contra decisões proferidas por Turma Recursal. 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação. Unânime. (Acórdão n.1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/201 Com efeito, considerando que a reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal ou rescisório, impõe-se o indeferimento da inicial. Ante o exposto, revogando a decisão liminar de ID 37845919, INDEFIRO o processamento da presente reclamação e JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito (artigo 988, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c a parte final artigo 198, inciso I, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora